Tribunal: TCU
Processo: 036.466/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para a execução do projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no município de Salvador/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos recebidos à conta do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador-Juventude Cidadã, firmado entre o Ministério do Trabalho e o município de Salvador/BA, que tinha por objeto a execução do Projeto Projovem Trabalhador, integrante do Programa Nacional de Inclusão de Jovens no Município de Salvador/BA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis Carlos Ribeiro Soares (XXX.437.805-XX) e Instituto de Desenvolvimento Humano - Idesh (05.042.523/0001-14), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c art. 210 do RI/TCU, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente; 9.2.1. débito relacionado ao responsável Carlos Ribeiro Soares (XXX.437.805-XX) em solidariedade com Instituto de Desenvolvimento Humano - Idesh (05.042.523/0001-14): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/5/2010 42.497,20 3/5/2010 284.677,46 5/4/2010 221.361,30 5/4/2010 196.844,12 11/3/2010 1.165.234,92 9.2.2. débito relacionado ao responsável Carlos Ribeiro Soares (XXX.437.805-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2010 232.260,00 9.3. aplicar aos responsáveis Carlos Ribeiro Soares (XXX.437.805-XX) e Instituto de Desenvolvimento Humano - Idesh (05.042.523/0001-14) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor individual de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, este último, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.